Tribunal: STF
Processo: AI 619831
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-22
Data de publicação: 2007-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA IN
DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidênci
a da Súmula 282 do STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infr
aconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa
 à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - Agravo regimental improvido.